Tribunal: TJSP
Processo: 2244649-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO DENEGADO À AUTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE COMPROVA ATRAVÉS DE FARTA DOCUMENTAÇÃO EXPRESSIVO DÉFICIT FINANCEIRO. Concede-se a assistência judiciária à pessoa jurídica desde que comprovada situação econômica desfavorável. Documentos juntados aos autos que demonstram a precária situação econômico-financeira da agravante. Benefício concedido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO DENEGADO À AUTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE COMPROVA ATRAVÉS DE FARTA DOCUMENTAÇÃO EXPRESSIVO DÉFICIT FINANCEIRO. Concede-se a assistência judiciária à pessoa jurídica desde que comprovada situação econômica desfavorável. Documentos juntados aos autos que demonstram a precária situação econômico-financeira da agravante. Benefício concedido nesta instância.
Recurso provido.